Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. TESE REFUTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZOS. ÔNUS DAS PARTES. RECIBO DE PAGAMENTO. DIREITO AUTORAL DEMONSTRADO. CUSTOS NA FABRICAÇÃO DE PRÓTESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO/FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Incabível rediscussão acerca da culpa exclusiva da consumidora. Tese defensiva afastada.
2. Demonstrado no acórdão recorrido o prejuízo da consumidora, pelo recibo de pagamento, aliado à constatação de que não houve finalização dos serviços odontológicos, conforme bem fundamentada no julgado, não prosperam as teses de omissão/falta de fundamentação legal.
3. A mera alegação de prejuízo por parte do embargante (custo na fabricação de prótese), destituída de provas, não é apta a ensejar, por si só, a negativa/revisão do montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser restituído em favor da consumidora.
4. Não havendo quaisquer omissão/ausência de fundamentação no julgado apta a infirmar a conclusão do relator no acórdão recorrido, devem os presentes embargos de declaração, opostos com efeitos infringentes, serem rejeitados.
5. Negou-se provimento ao recurso.